Tribunal: TJBA
Processo: 8134897-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134897-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ANGELA CRISTINA ARAUJO DE DEUS NOGUEIRA

Advogado(s):PRISCILLA SANTOS SOUZA, EMANUELLA SANTOS SOUZA

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE-ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1.249º. POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO LEADING CASE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Conforme o
MS n. 8019063-93.2019.8.05.0000
(leading case), julgado pelo Pleno do TJBA, restou firmado o entendimento pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público (edital n. 01/2014 do TJBA, cargo de técnico judiciário - escrevente), culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a posição n. 1.416, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais.

II - O referido precedente é de aplicação obrigatória (art.
927
,
V
, do
CPC
),
considerando-se que
a Apelada
fora
aprovada
n
a
classificação
n
º

1.
31
1
para o referido cargo do concurso em questão.

III - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
1
3
4897
-
73
.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
ANGELA CRISTINA ARAUJO DE DEUS NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA